Tribunal: STJ
Processo: 0131105-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996292 - MS (2025/0131105-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS
CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA
DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL).
DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO
NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE
OU
DESCABIDA.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de
qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando
forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos
constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo
comum (art. 121, § 2o, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao
Tribunal do Júri apreciar o ponto.
4. "A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte
Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento,
não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se
tratar de mudança normativa". (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, Relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
25/9/2023
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48468555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6390eae6-dfce-46e9-b635-db4095f2203a

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6390eae6-dfce-46e9-b635-db4095f2203a

AgRg no HABEAS CORPUS No 996292 - MS (2025/0131105-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS
CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA
DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL).
DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO
NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE
OU
DESCABIDA.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de
qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando
forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos
constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo
comum (art. 121, § 2o, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao
Tribunal do Júri apreciar o ponto.
4. "A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte
Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento,
não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se
tratar de mudança normativa". (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, Relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
25/9/2023
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS XAVIER DE LIMA
contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (RESE n. 0002043-
06.2019.8.12.0010).
Extrai-se dos autos que o agravante foi pronunciado pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Fátima do Sul/MS, pela suposta prática dos delitos descritos nos
arts. 121, § 2o, III, e 129, § 1o, II, c/c art. 18, I, todos do Código Penal.
Consta da denúncia que o agravante, na companhia da corré, conduzia veículo
automotor sob influência de álcool, em velocidade excessiva, desrespeitando normas de
trânsito e realizando manobras arriscadas, vindo a colidir com um ponto de ônibus, o que
resultou na morte de uma vítima e lesões graves em outra.
Sobreveio decisão de pronúncia, contra a qual a defesa interpôs recurso em
sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou
provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):
EMENTA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
–
PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS –
STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A SUBMISSÃO
DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM –
INVIABILIDADE – PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL – RECURSO
DESPROVIDO. I. O standard probatório formado nos autos é suficiente
para legitimar a pronúncia dos recorrentes pela prática dos fatos
atribuídos na denúncia II. Nos termos do artigo 413 do CPP, a decisão
de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de
indícios suficientes de sua autoria. No caso em comento, existem
elementos no sentido de que, na ocasião dos fatos, os recorrentes
conduziam veículo automotor embriagados, velocidade incompatível
para a rodovia e realizando manobras de zigue-zague por brincadeira,
de modo a cristalizar a possibilidade da ocorrência de dolo eventual,
cujo exame derradeiro compete ao Tribunal Popular, o qual é o juiz
natural da causa. III. A cabal valoração das provas compete, por
excelência, ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise da
idoneidade ou não dos relatos judiciais para vincular os recorrentes ao
crime de homicídio apurado nestes autos, bem como para análise da
qualificadora do perigo comum, diante da existência de lastro
probatório mínimo de sua ocorrência. IV. O pleito de concessão do
perdão judicial previsto no §5o do artigo 180 do Código Penal, não
merece acolhida pois, embora o réu ostente primariedade, a benesse está
restrita à modalidade culposa, não sendo este o caso dos autos, onde o
réu foi pronunciado na modalidade dolosa. V. Recurso desprovido.
Com o parecer.

Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

Foi impetrado o presente
sustentando incompatibilidade entre o dolo
writ
eventual imputado, que pressupõe ausência de vontade dirigida ao resultado finalístico, e
a qualificadora do perigo comum, que requer intenção deliberada de causar o resultado.
O
não foi conhecido, nos termos da decisão ora agravada.
writ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
diverge do entendimento vigente à época dos fatos, que considerava incompatível o dolo
eventual com a qualificadora do perigo comum.
Alega, ainda, que a mudança jurisprudencial posterior não pode retroagir para
prejudicar o agravante. Requer, assim, o provimento do agravo para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida, com a exclusão da referida qualificadora.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
O
não foi conhecido uma vez que, d
writ
e acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.

No caso, foram examinadas as alegações defensivas, não se constatando,
todavia, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme destacado, "[o] afastamento de qualificadoras reconhecidas na
decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes
ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma
inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não se
compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o
Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

" (AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, relator
julgamento dos crimes dolosos contra a vida
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, D
17/12/2024
JEN de
).
23/12/2024
Na hipótese, a Corte estadual, ao manter a pronúncia do agravante, assim
consignou (e-STJ fls. 24/28):
Pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora do perigo comum imputada
ao apelante, sob a alegação de que é incompatível com o alegado dolo
eventual.
Do mesmo modo, não assiste razão ao pleito de exclusão da qualificadora que
podia resultar em perigo comum. Explico.
Sobre a compatibilidade das qualificadoras com dolo eventual o Supremo
Tribunal Federal considera que compete ao Tribunal do Júri a análise.
Confira- se:
[...]
Por seu turno, nada obstante o tema não estar pacificado, o Superior Tribunal
de Justiça, em julgados mais recentes concluiu pela compatibilidade do dolo
eventual com as qualificadoras objetivas.
Malgrado entendimento diverso, comungo do posicionamento adotado pela 5a
Turma da aludida corte superior, no REsp 1.836.556, qual seja, a
compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras
objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP).
Entendo cabível a qualificadora admitida pelo juízo singular na decisão de
pronúncia, mormente porque na presente hipótese, o veículo automotor
conduzido pelo recorrente serviu, em tese, como meio, a ocasionar perigo
comum de atingir outras pessoas no trajeto percorrido, com a possibilidade de
causar danos.
Infere-se in casu, que os recorrentes, teriam exposto um número
indeterminado de pessoas na via pública, em tese, dirigindo embriagados, em
velocidade excessiva, realizando manobras de zigue-zague, situação que,
objetivamente, permitia concluir pela possibilidade de arriscarem a vida de
terceiros, que não as próprias vítimas.
Agindo de tal forma, a qualificadora é devida, pois os recorrentes
supostamente dela se utilizaram, mesmo sendo previsível o resultado morte de
terceiros.
Confira-se, quanto ao ponto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
[...]
Além disso, consoante o entendimento do Tribunal da Cidadania, só podem
ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes,
isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos
constantes dos autos.
Em relação à qualificadora do perigo comum, extrai-se do conjunto probatório
a existência de indícios suficientes para a sua manutenção, pois, conforme
consta dos autos o delito foi praticado em via pública, BR 376 – em frente ao
Café Coimbra, em tese, expondo a perigo um indeterminado número de
pessoas por se tratar de uma Rodovia Federal.
Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

Muito embora o fato tenha ocorrido na madrugada, o veículo Fiat/Strada após
manobras em zigue-zague saiu à margem direita da pista e se chocou contra
postes de energia e um ponto de embarque de ônibus, como mencionado no
boletim de ocorrência (p. 82) e no depoimento do policial Hugo de Leon (p.
288), que poderia estar sendo ocupado por pessoas/passageiros que
aguardavam o transporte coletivo, portanto a qualificadora não se revela
totalmente descabida, e carece submeter- se à apreciação do Conselho de
Sentença.
A conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na
jurisprudência mais recente desta Corte que reconhece a possibilidade
de compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora objetiva do perigo comum.
Nesse contexto, não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a
respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva do perigo
comum, prevalece a orientação no sentido de que "elege-se o posicionamento pela
compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art.
121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando
constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo
específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, relator
e tendo admitido o resultado morte"
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/6/2021
22/6/2021
Nesse sentido, esta Corte decidiu, em data recentíssima, que "[a] qualificadora
objetiva é compatível com o dolo eventual, em tese, quando utilizada dolosamente como
". (HC n. 953.751/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
meio ou modo específico para agir
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/4/2025
9/4/2025
Ainda no mesmo sentido:

PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO
EVENTUAL E A QUALIFICADORA RELATIVA AO MEIO CRUEL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as
qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente
improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do
Conselho de Sentença.
2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há
incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual com as
qualificadoras do homicídio.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.001.595/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
25/3/2025

Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTOS CRIMES DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIOS, UM CONSUMADO E OUTROS TRÊS
TENTADOS. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DETERMINADO NESTE STJ.
ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL
E
QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO DO MPMG DESPROVIDO.
I - A análise da existência ou não de qualificadoras, em processos de
competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório. Cabe, portanto, precipuamente ao juiz natural da
causa, o Conselho de Sentença (art. 5o, XXXVII, "d", da Constituição
Federal), debater a classificação e qualificação dos delitos imputados.
Precedentes.
II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou no
sentido de admitir abstratamente a compatibilidade entre a qualificadora do
meio que dificultou a defesa da vítima e o dolo eventual, quando as
circunstâncias objetivas do cometimento do delito impediram a reação da
vítima. Precedentes.
III - Contudo, no caso concreto, de crime de trânsito, praticado com suposto
dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente
agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma
eventual defesa das vítimas.
Precedentes.
IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o
entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental do MPMG desprovido. Ordem anterior de habeas corpus
mantida.
(AgRg no HC n. 717.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
29/2/2024

PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. DOLO
EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS DO
ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CP. PERIGO COMUM E RECURSO
QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da
incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum, tem-se a recente
orientação no sentido de que elege-se o posicionamento pela compatibilidade,
em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, §
2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas
quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou
como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado,
Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte (AgRg no AgRg
no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Precedentes.
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/6/2021
22/6/2021
2. As qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da
vítima são compatíveis com o dolo eventual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.095.975/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, E 619 DO CPP. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO EVENTUAL. SÚMULA
7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO
MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE
COM
O
ELEMENTO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem
se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à
inépcia da denúncia.
3. "O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e das
circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que
reconheceu o dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo
automotor, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, ao
apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de álcool, o
excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso.
A investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do
tipo demandaria incursão vertical sobre o extenso material probatório
produzido sob o crivo do contraditório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ"
(REsp n. 1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/9/2016
10/10/2016
4. A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou
a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

Vê-se, portanto, que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
entende ser compatível, em tese, o dolo eventual e a qualificadora de perigo comum
prevista no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, não sendo cabível o afastamento desta
circunstância na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente ou
absolutamente dissociada do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

Portanto, não merece reparo a decisão agravada.
Em relação ao julgado invocado pela defesa para sustentar a tese de
que deveria ser aplicado o entendimento vigente à época, trata-se de posição que não
representa a jurisprudência desta Corte, conforme acima demonstrado.
A propósito, "[n]ão se constata ilegalidade por ofensa ao princípio da
irretroatividade tendo em vista que não se trata de alteração normativa, mas apenas de
entendimento jurisprudencial, o qual se aplica de imediato aos processos pendentes de
. (AgRg no REsp n. 1.871.539/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
julgamento"
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/9/2020
23/9/2020
Ou seja, "[a] alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte
Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que
(AgRg
se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa".
no REsp n. 1.998.174/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
25/9/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48258635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 799942a1-ac12-4f23-9cf7-c0d896b76908

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.292 / MS
Número Registro: 2025/0131105-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019487320198120010
00020430620198120010
082019001611716
19487320198120010
20430620198120010 82019001611716
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS
ADVOGADO
: ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS XAVIER DE LIMA
CORRÉU
: JÉSSICA DOS SANTOS DALTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS XAVIER DE LIMA
ADVOGADO : ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 7c7e0d43-fe66-4305-8619-4ea8806a264b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 7c7e0d43-fe66-4305-8619-4ea8806a264b